Tribunal: TJDFT
Processo: 0702630-49.2024.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). AUSÊNCIA DE TUTELA ANTECIPADA. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação contra decisão que indeferiu pedido de execução das astreintes fixadas na sentença, sob fundamento de ausência de interesse processual, diante do cumprimento voluntário da obrigação principal antes do trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que indeferiu a execução das astreintes viola a coisa julgada; e (ii) estabelecer se é possível exigir a multa diária diante do cumprimento voluntário da obrigação antes do trânsito em julgado e sem intimação pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As astreintes previstas no art. 537 do CPC possuem natureza coercitiva e pressupõem descumprimento de ordem judicial válida e eficaz, após intimação regular da parte obrigada.
4. A fixação da multa na sentença não gera direito automático à sua execução. É necessário demonstrar inadimplemento da obrigação no prazo fixado, após intimação específica.
5. No caso, não houve concessão de tutela antecipada. A obrigação tornou-se exigível apenas após a publicação da decisão que rejeitou embargos de declaração. A parte ré cumpriu a obrigação na mesma data em que tomou ciência dessa decisão.
6. A Súmula 410 do STJ estabelece que a intimação pessoal do devedor é condição para cobrança da multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. A ciência da sentença não supre essa exigência.
7. O trânsito em julgado do capítulo que fixou as astreintes não afasta a necessidade de configuração dos pressupostos para sua exigibilidade. O cumprimento voluntário da obrigação principal antes da mora processual afasta o interesse na execução da multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A exigibilidade das astreintes depende da configuração de descumprimento da obrigação após intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410/STJ. 2. O cumprimento voluntário da obrigação principal antes do trânsito em julgado e sem intimação específica afasta o interesse processual na execução da multa."

Dispositivos relevantes citados: art. 537 do CPC.Jurisprudência relevante citada: Súmula 410/STJ.